Tribunal: TJDFT
Processo: 0715962-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715962-41.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: JOAO SILVA NOGUEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 50053989) que, nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada pela apelante, em desfavor de João Silva Nogueira, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nestes termos: Trata-se ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em desfavor de JOAO SILVA NOGUEIRA, partes qualificadas nos autos. Por meio de consulta ao sistema Renajud, verificou-se que o veículo objeto desta ação está registrado em nome de terceiro. Intimado a emendar a inicial para demonstrar que o veículo foi efetivamente adquirido pelo réu, a fim de comprovar sua legitimidade para ocupar o polo passivo da busca e apreensão do bem, o autor, devidamente intimado por intermédio de seu advogado, limitou-se a argumentar sobre a desnecessidade de cumprimento da determinação de emenda. Nesta data foi realizada nova consulta ao RENAJUD e se verificou que o registro ainda permanece em nome de terceiro. É o relatório. Decido. O registro do veículo ofertado em garantia de alienação fiduciária em nome de terceiro resulta na ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular desenvolvimento, o que obsta a instauração da relação processual. No presente caso, a responsabilidade do registro da alienação fiduciária no cadastro do DETRAN é da financeira, a fim de obstar a transferência do veículo. Como a alienação não foi levada a registro, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente e a liminar não poderá ser cumprida em desfavor deste. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULODADO EM GARANTIA REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DAPETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Em ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69, o fato de o veículo dado em garantia (alienação fiduciária) estar registrado no RENAJUD em nome de pessoa estranha à lide enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito. 2. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1336711, 07117762620208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas Ações de Busca e Apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, em observância ao Decreto-Lei 911/1969, se o veículo encontra-se registrado em nome de terceiro não integrante da lide, há ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do feito. 2. O registro da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames - SNG não supre a exigência legal de registro no órgão de trânsito competente, conforme previsão do artigo 1.361, parágrafo 1o, do Código Civil. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1332205, 07244802520208070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO NO DETRAN EM NOME DE TERCEIRO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA NÃO CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O fato de o veículo não estar registrado no DETRAN no nome do devedor-fiduciário, mas de terceiro alheio à lide, evidencia a não constituição da propriedade fiduciária em nome do credor e acarreta a extinção ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC/2015 485 IV). Precedentes deste TJDFT. 2. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1282861, 07068939220178070003, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora, com fulcro no princípio da causalidade. Sem honorários, porquanto não houve citação. Retire-se o sigilo processual. Interposta a apelação, tornem os autos conclusos para análise da possibilidade de retratação. Após o trânsito em julgado, sem manifestação da parte interessada, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Inconformada, a parte autora interpõe a presente apelação. Em razões recursais (Id 50053991), sustenta “O registro do veículo ofertado em garantia de alienação fiduciária em nome de terceiro resulta na ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular desenvolvimento, o que obsta O fato de o veículo se encontrar em nome de terceiro não inviabiliza o prosseguimento da demanda, porque é de incumbência do financiado/apelado realizar a transferência do bem quando da compra ou ainda comunicar eventual venda realizada ao Bancoa instauração da relação processual. Devidamente comprovada a mora e a relação contratual, bem como a restrição de alienação que recai sobre o bem objeto da lide, não há Rua Dr. Olimpio de Macedo, 3-40 – Vl. Universitária CEP: 17012-533 – Bauru/SP – (14) 3312-5312 como se falar em ilegitimidade de parte, eis que comprovadamente foi o réu/apelado quem assinou o contrato junto da instituição financeira, não havendo qualquer óbice do banco em buscar a recuperação de seu crédito por meio do bem dado em garantia”. Na sequência, a parte apelante manifestou a desistência do recurso (Id 50182190). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistência apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação manifestada pelo apelante na petição de Id 5182191, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora